Tribunal: TJDFT
Processo: 0737593-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0737593-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADEMIR PAZ DA SILVA IMPETRANTE: WANDERSON SA TELES DOS SANTOS, HEINDE DE SOUSA PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por WANDERSON SA TELES DOS SANTOS, em favor de ADEMIR PAZ DA SILVA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. O impetrante alega, em síntese, que em 26/07/2025 o JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL suspendeu a execução penal por 90 dias, em cumprimento à decisão do CNJ no Pedido de Providências no 0008070-64.2022.2.00.0000. No entanto, em 03/09/2025, a VEP indeferiu o pedido de recolhimento do mandado, alegando que este foi expedido antes da intimação da decisão do CNJ. Informa que a decisão do CNJ exige o recolhimento de todos os mandados de prisão não cumpridos para regimes aberto e semiaberto, desde que o condenado tenha respondido ao processo em liberdade e não tenha sido intimado para iniciar o cumprimento da pena, a defesa sustenta que a manutenção do mandado é ilegal e configura constrangimento ilegal. Enfatiza o risco iminente de prisão do paciente, mesmo diante da suspensão da execução penal. Diante da urgência e da ilegalidade da medida, requer a concessão de liminar para suspender imediatamente o cumprimento do mandado de prisão, garantindo a efetividade do habeas corpus e a proteção da liberdade do paciente. Por fim, requer a concessão da liminar para suspensão imediata do cumprimento do mandado de prisão e, no mérito, a concessão definitiva da ordem no mérito, reconhecendo a ilegalidade da manutenção do mandado e a comunicação imediata ao BNMP para baixa do mandado. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal, proferida pelo Juízo da Execução Penal, não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, já houve determinação para que fosse procedida a atualização do BNMP com a informação sobre a suspensão da execução da pena. Ademais, o presente writ foi impetrado contra ato judicial que desafia recurso de Agravo em Execução Penal, nos termos do artigo 197 da Lei de Execução Penal. Consoante se extrai da orientação jurisprudencial do excelso Supremo Tribunal Federal e do colendo Superior Tribunal de Justiça, o habeas corpus não é sucedâneo legal de recurso ou de ação própria, devendo ser utilizado somente quando não cabível as alternativas referidas ou quando se tratar de flagrante violação à liberdade do paciente, hipótese não verificada no caso em apreço. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes dos referidos Tribunais: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no "resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade". 2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de não ser possível a análise relativa ao preenchimento do requisito subjetivo para concessão de progressão de regime prisional ou livramento condicional, tendo em vista que depende do exame aprofundado do conjunto fático-probatório relativo à execução da pena, procedimento totalmente incompatível com os estreitos limites do habeas corpus, que é caracterizado pelo seu rito célere e cognição sumária. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 711.127/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022.) PENAL E PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. 1. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 2. INSERÇÃO EM PRESÍDIO FEDERAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PROVIDO. MENÇÃO À MERA RENOVAÇÃO. EQUÍVOCO NA FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA NO HC 607.535/RS. 3. NOVO JULGAMENTO. NOMENCLATURA EQUIVOCADA MANTIDA. INSERÇÃO DE ELEMENTOS VÁLIDOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 4. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. No julgamento do HC 607.535/RS, assentei a nulidade do acórdão impugnado, em virtude da utilização de fundamentação que não se aplica à hipótese, uma vez que não se trata de mera renovação de permanência em presídio federal. Dessarte, a ordem foi concedida de ofício para anular o acórdão impugnado, determinando ao Tribunal de origem novo julgamento, como entender de direito. 3. Da leitura do acórdão proferido no segundo julgamento do agravo em execução, constato que, de fato, conforme afirmado pela defesa, houve a repetição dos fundamentos declinados no primeiro acórdão. Contudo, foi acrescentada fundamentação válida, já anteriormente indicada na decisão que deferiu a antecipação de tutela, a qual, inclusive, foi mantida por esta Corte Superior no julgamento do habeas corpus anterior. - Embora o Tribunal de origem continue se referindo equivocadamente à situação do paciente como renovação de permanência em estabelecimento prisional federal, constato que foi realmente analisada sua transferência e não mera manutenção, registrando-se estar devidamente demonstrada, "com base nos elementos contidos nos autos, o envolvimento do acusado com facção criminosa, bem como sua periculosidade", o que evidencia a necessidade da medida. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 686.566/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021.) EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONCRETA NÃO DEMONSTRADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal. 3. Hipótese em que o Paciente cumpre reprimenda de 14 anos e 9 meses de reclusão, não comprovada a situação de vulnerabilidade concreta do Paciente e inexistentes indicativos de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 5. Não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade hábeis a autorizar a concessão da ordem. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 207229 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 16/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 18-11-2021 PUBLIC 19-11-2021) EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. TRANSFERÊNCIA PARA PENITENCIÁRIA PRÓXIMA A FAMÍLIA DO PRESO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO ABSOLUTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Não obstante a possibilidade de execução da pena privativa de liberdade em Unidade Federativa diversa da qual aplicada a pena (art. 86 da LEP), na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o apenado não tem direito subjetivo absoluto à transferência para estabelecimento penal de sua preferência. Precedente. 2. Afastada a plausibilidade jurídica do pleito defensivo forte na ausência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto no local pretendido pelo paciente e na incompatibilidade da progressão de regime per saltum. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212543 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 12-04-2022 PUBLIC 18-04-2022) Acrescente-se que, em consulta ao SEEU, constata-se que o paciente já interpôs o respectivo Agravo em Execução Penal, razão pela qual a pretensão será dirimida no indigitado recurso. Assim, constatada a inadequação da via eleita e não sendo o caso de concessão da ordem de ofício, o presente writ deve ser inadmitido. Ante o exposto, INADMITO o habeas corpus. Intimem-se. Preclusa, promova-se o arquivamento com as medidas de praxe. Brasília/DF, 04 de setembro de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.